Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIAS SEM AMPARO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Presentes nos autos procuração e declaração de hipossuficiência assinadas eletronicamente, nos termos da MP no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, revela-se desnecessária a juntada dos referidos documentos assinados manualmente. Ademais, a indicação de quando fora firmado o contrato entre as partes, do valor disponibilizado e de quantas parcelas foram descontadas dos proventos da autora não constam no rol dos requisitos previstos no art. 319 do CPC, tampouco é indispensável à propositura da ação, consoante art. 320 do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.